Tribunal: TJDFT
Processo: 0736815-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, nos autos da ação movida por G.S.N., representado por MARILENE FRANCISCA DA SILVA NASCIMENTO, que versa sobre reajuste contratual de plano de saúde coletivo por adesão. O agravante insurge-se contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência à parte autora, determinando a suspensão dos reajustes anuais impugnados e o recálculo da mensalidade do plano de saúde, limitando-a ao índice autorizado pela ANS para contratos individuais, até apresentação de documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS. Sustenta a agravante que o contrato em discussão é de plano coletivo por adesão, cuja negociação se dá entre a entidade de classe e a administradora, não se aplicando os índices da ANS previstos para planos individuais/familiares. Argumenta que o reajuste por sinistralidade e faixa etária está previsto contratualmente, sendo admitido pela legislação e pelo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que exige prova técnica atuarial para afastamento da presunção de legalidade dos reajustes. Alega, ainda, ausência do requisito periculum in mora, pois a parte agravada teve ciência dos reajustes ao aderir ao contrato, arcou pontualmente com as mensalidades e usufruiu dos benefícios do plano, não havendo comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação. Ressalta que não foram juntados documentos que evidenciem necessidade financeira ou risco concreto decorrente dos reajustes. Defende que a decisão agravada não poderia ter reduzido o valor da mensalidade sem a produção de prova pericial atuarial, em respeito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato e ao princípio do mutualismo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para afastar os efeitos da tutela provisória deferida, sob pena de prejuízo irreparável à coletividade de segurados e à própria gestão do fundo comum. O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme certidão de pagamento de custas (ID 75737093). Os autos foram conclusos a este Relator (ID 75744368). É o breve relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e recolhido o preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante, visando à reforma da decisão que, em sede de tutela provisória, determinou o afastamento dos reajustes aplicados ao contrato coletivo por adesão, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para planos individuais, até apresentação de documentação comprobatória dos reajustes. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator, ao receber o agravo de instrumento, pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou antecipar, total ou parcialmente, a tutela recursal, desde que demonstrados, de forma cumulativa, os requisitos da probabilidade de provimento da insurgência (fumus boni iuris) e do risco de dano grave ou comprometimento da utilidade do provimento final (periculum in mora). A concessão da medida tem por finalidade evitar que a manutenção dos efeitos da decisão agravada cause prejuízos irreversíveis à parte recorrente ou torne inócua a prestação jurisdicional. Essa prerrogativa encontra fundamento também no parágrafo único do art. 995 do CPC, que estabelece que a interposição do recurso não suspende automaticamente os efeitos da decisão impugnada, sendo necessária a demonstração dos requisitos legais para que o relator, mediante decisão fundamentada, possa suspender sua eficácia. Em se tratando de pretensão liminar voltada à contenção dos efeitos da decisão agravada, a análise dos requisitos deve ser rigorosa, considerando o impacto imediato sobre direitos sensíveis e a necessidade de preservar a integridade do processo até o julgamento definitivo do recurso. Na hipótese dos autos, o provimento liminar buscado pela agravante não preenche todos os pressupostos para tanto, eis que não vislumbro, neste momento processual, a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento, principalmente em razão de as alegações da recorrente não infirmarem a conclusão apreendida pelo Juízo de primeiro grau na decisão agravada. No presente caso, discute-se a legalidade dos reajustes anuais e por sinistralidade aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão, cuja variação acumulada, segundo os elementos dos autos, ultrapassou significativamente os índices oficiais autorizados pela agência reguladora. Tal discrepância, em análise sumária, revela indício de abusividade, especialmente diante da ausência de justificativa técnica individualizada e da insuficiência de transparência na comunicação dos reajustes. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1016, tratou especificamente da validade e dos limites do reajuste por faixa etária em planos coletivos por adesão, ressaltando que tais aumentos devem observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e transparência, vedando-se percentuais desarrazoados e sem fundamentação técnica. Embora o referido tema se restrinja ao reajuste por faixa etária, o entendimento consolidado pelo Tribunal indica que os reajustes, independentemente de sua natureza, não podem ser aplicados de forma abusiva, desproporcional ou sem adequada justificativa técnica. O respeito à razoabilidade, proporcionalidade e transparência deve permear toda a relação contratual, especialmente em contratos de saúde suplementar, nos quais o consumidor se encontra em posição de vulnerabilidade. No presente caso, observa-se que o aumento aplicado ao plano de saúde, no período de 2022 a 2025, atingiu o percentual acumulado de aproximadamente 191,52%, valor que, à primeira vista, revela-se excessivo e potencialmente abusivo. Nesse sentido a necessidade de controle judicial, ao menos em sede liminar, para evitar prejuízos ao consumidor, sobretudo quando há indícios de que os reajustes superam significativamente os parâmetros oficiais estabelecidos pela agência reguladora. A propósito, cumpre trazer a lume a manifestação do Parquet na origem, na qual opinou pelo deferimento da tutela de urgência requestada na exordial. A ver, verbo ad verbum: “A criança G.S.N. (DN 04/01/2019 - 6 anos) é beneficiária de plano de saúde “Amil 400 QP Nacional R PJCA”, vigente desde 01/05/2022, contratado por seus responsáveis junto à AMIL, administrado pela QUALICORP, por meio de contrato coletivo por adesão sem coparticipação, mediante convênio com a UBE (União Brasileira dos Estudantes). O valor das mensalidades era de de R$ 1.972,66. Porém, desde a contratação a mensalidade sofreu vários reajustes abusivos, apesar da disposição legal determinar que tais reajustes não terão periodicidade inferior a 12 meses. Além disso, os reajustes aplicados são muito superiores aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS para os contratos individuais/familiares. De acordo com a inicial, "a variação acumulada dos reajustes aplicados pelas Requeridas nas mensalidades, do período de 2022 a 2025, corresponde a 191,52%, percentual este muito acima da variação acumulada relativa aos reajustes da ANS para o mesmo período, cujo total é de 32,04%". E esses reajustes são aplicados sem informações sobre os parâmetros e critérios que os embasaram, havendo apenas uma notificação simples comunicando o reajuste. Aduz que se forem afastados os reajustes abusivos do plano de saúde, sendo aplicados os índices autorizados pela ANS, a mensalidade, que atualmente é de R$ 1.972,66, cairá para R$ 745,41. A manutenção do plano de saúde é FUNDAMENTAL para o tratamento e qualidade de vida do Autor, que é uma criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID 10: F84.0/ CID11 6 A02), estando em atendimento multidisciplinar contínuo, de alto custo, e sem previsão de alta. Esclareceu que no ano passado, a requerida cancelou indevidamente o plano de saúde do autor, sendo reconhecida a abusividade da conduta (autos 0714863-02.2024.8.07.0003). Agora, os reajustes sucessivos são um artifício intencional para conduzir o autor ao inadimplemento e, assim, configurar motivo para o cancelamento do plano. O plano em questão é, na verdade, um "falso coletivo". Apesar de formalmente se revestir de coletividade (coletivo por adesão), na essência é um plano individual, pois há um único beneficiário (o autor). Nestes casos, o consumidor que não encontra no mercado a oferta de planos individuais e familiares, acaba sendo forçado a aderir a uma entidade associativa tão somente para ter acesso ao plano de saúde. Prossegue a inicial argumentando que "sendo reconhecido o plano do autor como falso coletivo, imperioso que se adote as regulamentações da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme Resolução No 565/2022, art. 3o, que diz: 'Art. 3o Dependerá de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos individuais ou familiares de assistência suplementar à saúde médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, que tenham sido contratados após 1o de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei no 9.656, de 1998.'" Pede tutela antecipada de urgência para "compelir as Requeridas a afastarem os reajustes (sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2022, substituindo-os pelos índices autorizados pela ANS para os contratos individuais, resultando na redução da mensalidade para R$ 745,41, até que seja apresentado pelas Requeridas, LIMINARMENTE, os documentos comprobatórios dos reajustes aplicados acima dos índices da ANS". "Sucessivamente que seja impedida a aplicação de novos reajustes na mensalidade, sendo mantidos os valores pagos até a data de junho deste ano, anteriores ao último reajuste (R$1.410,05), até a data do julgamento da presente lide. Consignando que caso o Autor receba boletos para pagamento em valor superior, seja autorizado o depósito do valor da mensalidade em juízo juntamente com o boleto." Os autos vieram ao Ministério Público. A inicial, que veio acompanhada de documentos, deixa claro que o autor, uma criança de 6 anos de idade, enfrenta riscos concretos de descontinuidade de tratamento médico essencial em razão de sucessivos reajustes abusivos aplicados pela operadora Amil. A petição inicial aponta que os reajustes promovidos entre 2022 e 2025 foram aplicados sem transparência, sem amparo técnico e em patamares superiores aos autorizados pela ANS. Tais reajustes aparentemente violam Código de Defesa do Consumidor, as normas da ANS, que exigem limitação e motivação técnica nos aumentos de mensalidades de planos individuais/familiares e o princípio da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil. A vulnerabilidade da criança não é apenas presumida, mas agravada pelo risco direto à sua saúde diante do impedimento ao acesso ao serviço contratado. E este impedindo vem sendo provocado pelas requeridas com sucessivos aumentos das mensalidades. É preocupante o fato de que a parte autora já teve que recorrer à Justiça para reverter o cancelamento unilateral de seu plano de saúde pela requerida. Todavia, os reajustes abusivos pavimentam o caminho para a inadimplência e, finalmente o cancelamento legítimo do plano. Ou seja, não se pode descartar que a conduta esteja sendo manejada apenas para atingir um segundo objetivo que já foi objeto de análise judicial em outro processo. Com essas considerações, o Ministério Público requer oficia pelo DEFERIMENTO da tutela antecipatória requerida, nos termos da inicial.” No tocante ao perigo de dano, é importante ponderar que, caso a ação seja julgada improcedente ao final, a empresa poderá realizar a cobrança dos valores eventualmente devidos, não havendo, portanto, prejuízo irreversível para a agravante. Por outro lado, a manutenção dos reajustes impugnados pode causar dano imediato e relevante à parte agravada, especialmente considerando que o beneficiário do plano de saúde é menor impúbere, portador de necessidades especiais, que depende de tratamento médico contínuo e especializado. O aumento substancial da mensalidade pode inviabilizar o acesso ao plano de saúde, comprometendo a continuidade do tratamento e colocando em risco a saúde e o desenvolvimento do menor. A vulnerabilidade do beneficiário, aliada à essencialidade do serviço contratado, configura risco de dano irreparável ou de difícil reparação, caso não seja assegurada a suspensão dos aumentos até o deslinde da controvérsia. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente impõe ao Poder Judiciário o dever de conferir especial tutela àqueles que se encontram em situação de maior fragilidade. Ressalte-se, ainda, que a análise definitiva acerca da legalidade e da eventual abusividade dos reajustes depende de instrução probatória e técnica adequada, inclusive com a produção de prova atuarial, a ser realizada no curso do processo. Sobre a temática, convém citar jurisprudência deste Tribunal de Justiça, cujos vetores orientadores dela derivados poderão nortear o deslinde do mérito deste recurso: PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REAJUSTE DE MENSALIDADES DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ÍNDICE DE REAJUSTE APARENTEMENTE DESPROPORCIONAL. 1. A verificação da legalidade da cláusula contratual que prevê o reajuste da mensalidade dos planos de saúde em decorrência da mudança de faixa etária exige a análise da razoabilidade dos percentuais aplicados, a observância às normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e a não onerosidade excessiva do consumidor e discriminação do idoso. 2. Verificado que, por ocasião da mudança de faixa etária, a seguradora utilizou índice de reajuste de mensalidade aparentemente desproporcional e desarrazoado, revela-se prudente excluir o índice aplicado pelo plano de saúde, até o julgamento da ação revisional. 3. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime. (Acórdão 1821493, 0735924-59.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 07/03/2024.) Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rasa e perfunctória, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, já que a argumentação deduzida no recurso e os elementos de convicção que instruem o agravo não afastam os fundamentos que motivaram a decisão recorrida, não há como se deferir a medida liminar pleiteada neste recurso. Diante do exposto, com base em uma cognição superficial e rarefeita da discussão travada entre as partes, afere-se, no caso à baila, que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência vindicada na peça recursal, razão pela qual INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO POSTULADO. Comunique-se ao Juízo de origem para que prossiga com o normal andamento do feito. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões recursais no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Após, vistas ao Parquet (CPC, art. 178, II). Intimem-se. Cumpra-se.